Tribunal: TJDFT
Processo: 0746669-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO NO CRIME DE TRÁFICO. INVIABILIDADE.
I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da LAD, quando a materialidade e autoria são demonstradas pelas declarações dos policiais, prova pericial e circunstâncias do caso concreto, indicam com a necessária certeza de que as drogas apreendidas destinavam-se ao comércio ilícito.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A condição de usuário, por si só, não impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta para a manutenção do vício.
IV - Incide o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo quando o artefato não é utilizado para viabilizar a prática do tráfico, sendo inviável a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da LAD.
V - Recurso conhecido e desprovido.